Tribunal: TJDFT
Processo: 0007320-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. INDÍCIOS DE CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. LIMITAÇÃO DO CONFISCO E PERDIMENTO DOS BENS E VALORES EM NOME DOS CONDENADOS. EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE RAZOABILIDADE. LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
1. A indisponibilidade de numerário na conta bancária da imobiliária-apelante foi decretada em razão da existência de sérios indícios de que ele teria origem em desvio de dinheiro público, proveniente de contratos de gestão fraudulentos firmados entre os dirigentes da Cruz Vermelha, filial Petrópolis, e a Secretaria de Saúde do DF. O valor, segundo indicavam as investigações, teria sido repassado à imobiliária, com o fim de encobrir a negociação espúria, razão pela qual foi mantido o bloqueio, haja vista a necessidade de dilação probatória.
2. Sobrevindo a sentença condenatória que não se pronunciou sobre o valor bloqueado, relativo à intermediação da imobiliária no contrato de locação firmado entre Cruz Vermelha (locatária) e empresa de engenharia (locadora), aliado ao fato de que a Juíza, em dispositivo da sentença, limitou o confisco e perdimento de bens em nome dos condenados, mostra-se desarrazoada a manutenção da constrição, por quase seis anos, de quantia em conta bancária de terceiro alheio à ação penal.
3. Apelação criminal conhecida e provida.